Tribunal: TJSP
Processo: 0008348-36.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Mário Camarozano foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, por infração ao

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Mário Camarozano foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, por infração ao art. 1°, inc. II, c.c. art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71, "caput", do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. O acusado recorreu, alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia e ausência de fundamentação na decisão que confirmou o recebimento da denúncia. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória; atipicidade das condutas por ausência de dolo ou desclassificação das condutas descritas nos itens 3 e 4 da exordial acusatória. Ademais, fez pleitos de revisão da dosimetria.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a alegada inépcia da denúncia e ausência de fundamentação r. decisão que confirmou o seu recebimento; (ii) a suficiência probatória para a condenação e a presença de dolo na conduta do acusado; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação das condutas ou reconhecimento de crime único; (iv) se a dosimetria foi aplicada de forma correta.

III. Razões de Decidir
3. A denúncia foi considerada apta, com descrição detalhada das práticas delitivas e vinculação lógica entre a atuação do acusado e os delitos tributários.
4. A decisão que confirmou o seu recebimento foi fundamentada adequadamente, não havendo nulidade por ausência de fundamentação. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por documentos e prova oral, demonstrando a supressão de ICMS pela empresa administrada pelo acusado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A denúncia é apta e a decisão que confirmou o seu recebimento está devidamente fundamentada. 2. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas, não cabendo absolvição ou desclassificação das condutas.